Tribunal: CARF
Processo: 10314.005768/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.005768/2011-51
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.572 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Assunto
CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Recorrente
SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 08-43.749, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
(CE), que assim relatou o feito:
Relatório
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 163.088,00, referente ao
Imposto de Importação (II), acompanhado de multa de ofício e juros de mora, e da
multa por erro na classificação fiscal, em razão do enquadramento indevido em Ex-
tarifário pelo importador e pela classificação fiscal em desacordo com as regras da
NCM (fls. 7/20), em desfavor da empresa SMITHS MEDICAL DO BRASIL PRODS.
HOSPITALARES, CNPJ: 06.019.570/0001-00, doravante designada por SMITHS.
Da Autuação
A autoridade fiscal afirma que ao amparo da Declaração de Importação (DI) no
11/0102896-5, adições 002 e 004, registrada em 18/01/2011, a SMITHS submeteu a
despacho aduaneiro mercadorias indevidamente enquadradas no Ex- Tarifário 001 do
código NCM 9018.39.29, tendo em vista que perícia técnica atestou que se tratam de
produtos diversos aos declarados, não abrangidos pelo citado EX.
a) Na adição 004, as mercadorias foram declaradas como "Cateter de Segurança
IV - Cateter de Segurança Protectiv Plus", de diversos calibres, mas perícia
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.005768/2011-51
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

técnica atestou que se tratam de cateteres intravenoso de uso periférico sobre
agulha e de uso único, expressamente excetuados no texto do referido Ex (fls.
12/13).
b) Na adição 002, as mercadorias foram descritas como "Dispositivos de
insuflação para cateter balão Medflator, códigos MX390 e MX1390", entretanto,
perícia técnica as identificou como "uma bomba de insuflação utilizada em
cateter balão", que não se trata de nenhum tipo de sonda, cateter ou cânula,
portanto, de acordo com as regras de classificação fiscal não se enquadra no
código tarifário 9018.39.29 da NCM, mas sim, no código tarifário 9018.90.99
(fls. 13/15).
Em face das infrações acima mencionadas, foram efetuados os seguintes lançamentos:
Exigência do II, multa do art.44, I, da Lei 9.430/96, e juros de mora (adições
002 e 004).
Multa por erro na classificação fiscal (adição 004)
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente dos autos de infração em 14/09/2011, o sujeito passivo (fls.
11) em 14/10/2011, apresentou impugnação (fls. 149/175) e documentos (fls. 176/269),
na qual apresenta breve relato dos autos e suas razões de fato e de direito, em síntese:
DOS FATOS
Que a Impugnante não pode concordar com as exigências fiscais que lhe foram
formuladas, pois (i) o produto mencionado no item 'i' (adição 004) é um cateter
intravascular, o qual, justamente por se diferenciar do cateter intravenoso, está
contemplado na EX 001 e (ii) o produto mencionado no item 'ii' (adição 002) é um
acessório de uso exclusivo para o cateter balão e, considerando que não há posição
específica na NCM para tal acessório, deve se adotar a mesma classificação aplicável ao
cateter balão (EX 001 da NCM 9018.39.29).
PRELIMINARMENTE
Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29 para o dispositivo insuflador
de cateter balão
Que a autoridade fiscalizadora procedeu com a reclassificação fiscal dos produtos
"Dispositivos de insuflação para cateter balão Medflator, códigos MX390 e MX1390",
declarados na adição 002, da DI n.° 11/0102896-5 e apontou que, de acordo com as
Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a classificação fiscal mais
adequada para referido produto é a da posição NCM 9018.90.99 (Outros aparelhos e
instrumentos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária — Outros).
Que a acusação fiscal não procede, pois o dispositivo de insuflação é um acessório
exclusivo do cateter balão, e que por não possuir classificação fiscal própria, deve
seguir a adotada por este último, enquadrando-se, dessa forma, no EX001 da posição
NCM 9018.39.29.
Que, primeiramente, no entanto, faz-se necessário ressaltar que a postura adotada pela
dd. autoridade fiscalizadora para justificar a reclassificação fiscal do produto importado
pela Impugnante desrespeitou preceitos fundamentais do lançamento tributário, como a
motivação dos atos administrativos e do ônus da prova.
Que a motivação dos atos administrativos nada mais é do que o dever da
administração de apresentar as razões do porquê determinada decisão, seja tendente à
lavratura de um auto de infração, seja tendente ao julgamento deste, está sendo tomada.
Que a autoridade administrativa é compelida a indicar, de forma explícita, clara e
congruente, os fatos e fundamentos jurídicos que motivaram sua decisão. E o que dispõe
o artigo 50, da Lei n.° 9.874/99.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

Que o d. agente fiscal deveria ter apresentado os motivos que justificaram o
posicionamento de reclassificação fiscal das mercadorias, demonstrando, de forma
inequívoca, as razões de fato e de direito que o levaram a tal conclusão.
Que, no entanto, o que se lê na acusação fiscal ora combatida está longe de ter
cumprido com tais preceitos, tendo a dd. autoridade fiscalizadora se limitado a apontar
que, ipsis litteris, "da leitura do parecer técnico, entendemos, com base nas Regras
Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, que a classificação fiscal mais
adequada é a da posição NCM 9018.90.99 (Outros aparelhos e instrumentos para
medicina, cirurgia, odontologia e veterinária — Outros)...".
Que a acusação fiscal carece de motivação, pois a autoridade fiscalizadora não
indicou, dentre as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, a regra
específica que utilizou para justificar a aplicação de classificação fiscal diversa para o
produto importado. Ainda, é preciso ressaltar que, ao contrário do que faz parecer, o
mencionado Laudo Técnico não traz qualquer esclarecimento com relação à correta
classificação fiscal do produto em questão.
Que do Laudo Técnico consta apenas um quesito (quesito 2) relativo ao dispositivo de
insuflação e tal quesito não permite chegar à conclusão obtida pela dd. Autoridade
fiscalizadora.
Que, Cristalina, portanto, a ausência de motivação da acusação fiscal, infringindo, por
consequência, o determinado no artigo 9o , do Decreto n.° 70.235/72, uma vez que cabe
ao fisco o ônus da prova do fato constitutivo do direito à reclassificação fiscal da
mercadoria importada.
Que, de rigor, portanto, a anulação do lançamento tributário no que diz respeito aos
créditos tributários lançados com relação à importação do "Dispositivos de insuflação
para cateter balão Medflator, de códigos MX390 e MX1390".
DO DIREITO
a. Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29 para o cateter de
segurança
Que, no entender das dd. autoridades fiscais, os produtos importados pela Impugnante
não fariam jus à EX001, pois seriam cateteres intravenosos e, por tal razão, se
enquadrariam na exceção da EX001 — "exceto sondas e cânulas endotraquiais
descartáveis e cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único".
Que a Impugnante está tentando demonstrar desde o procedimento fiscal que resultou
no auto de infração ora combatido, contudo, é que os produtos por ela importados
tratam-se de cateteres intravasculares, os quais, sem sombra de dúvidas, distinguem-se
de cateteres intravenosos. Assim, por não se confundirem com os intravenosos (que
foram excluídos do beneficio), não ha como obstar a utilização da EX 001 para os
produtos importados pela Impugnante.
Que a interpretação de um beneficio fiscal, como, aliás, sempre defendido pelas
próprias dd. autoridades fiscais brasileiras, deve ser restritiva, não cabendo ao aplicador
das normas ampliar um conceito previamente definido.
Que, a exceção (Ex001) prevista na classificação fiscal em exame é clara acerca de
quais os produtos que fazem jus à alíquota zero de II — todos os classificados naquela
posição, incluindo, dessa forma, os cateteres — e quais os produtos que estariam
excluídos do beneficio — apenas as sondas e cânulas endotraquiais descartáveis e o
cateter intravenoso de uso periférico sobre agulha e de uso único.
Que, através da simples leitura da EX001 é possível concluir que não há qualquer
menção aos cateteres intravasculares que pudesse justificar a interpretação que foi
adotada pelas dd. autoridades fiscais. Pelo contrário: a classificação não poderia ser
mais evidente no sentido de que, no que tange aos cateteres, apenas os 'intravenosos de
uso periférico sobre agulha e de uso único' não podem usufruir da alíquota zero de II.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

Que a conclusão lógica e consonante com a que deve ser aplicada na análise de
benefícios fiscais é que qualquer outro cateter que não seja exclusivamente intravenoso,
de uso periférico sobre agulha e de uso único, está contemplado pela redução.
Que, caso o legislador quisesse excluir os produtos que são importados pela
Impugnante da aplicação do beneficio em tela, haveria na descrição do EX001 uma
menção expressa aos cateteres intravasculares e não somente ao cateteres intravenosos.
Que, o fato de o cateter intravascular poder ser utilizado como acesso a veias
(desempenhando, assim, uma função semelhante à do cateter intravenoso) não os torna
equivalentes — muito menos idênticos — para fins de determinar-se a aplicação ou não
de beneficio fiscal.
Que a respeito da regras de isenção destaca comentários do eminente Carlos Da Rocha
Guimarães (Interpretação literal das isenções tributárias in Proposições Tributárias.
Coordenação Associação Brasileira de Direito Financeiro. Ed. Resenha Tributária. São
Paulo, 1975), segundo os quais, a literalidade com que deve se interpretar as regras
isentivas significa "que o sentido da lei deve ser aplicado com a maior exatidão a fim de
não criar isenção nele não prevista nem eliminar isenção que nele se inclua".
Que, não obstante a exceção ora analisada não se tratar de uma isenção propriamente
dita, não há dúvidas de que ela possui a mesma .função, na medida em que excepciona
alguns contribuintes do pagamento do II de produtos taxativamente listados. Nesse
mesmo sentido é o comando do artigo 111 do Código Tributário Nacional.
Que o CARF e as Delegacias de Julgamento da Receita Federal já pacificaram
entendimento de que as regras referente a ex -tarifário devem ser interpretadas de forma
restritiva, isto é, não impondo qualquer redução ou ampliação do texto da norma,
conforme ementas de julgados que transcreve.
Que, mesmo que fosse admitida uma interpretação um pouco mais ampla do
'extarifário' em exame, mesmo assim não seria possível a manutenção das exigências
ora combatidas, já que o CARF também firmou entendimento no sentido de que, nos
casos em que a interpretação é duvidosa, tal como alegam as dd. autoridades ocorrer no
presente caso, deve-se prevalecer uma interpretação mais benigna ao contribuinte
(Acórdão 303-29390, de 17.08.2000).
Que a criação da EX em comento, reduzindo a alíquota do II para 0% diversos
produtos de uso na área médica classificados sob o código 9018.39.29, teve o nobre
intuito de facilitar e baratear sua importação.
Que, especificamente em relação a alguns produtos, dentre eles, os cateteres
exclusivamente intravenosos, o órgão responsável pela elaboração da lista de exceções
entendeu não haver necessidade de lhes estender o mesmo beneficio, uma vez que, para
tais produtos, como reconhecido pelas próprias dd. autoridades no relatório anexo ao
auto de infração, haveria a necessidade de proteção da indústria local.
Que, a Impugnante concorda que os produtos que ela importa permitem acesso a
veias. No entanto, diferentemente dos cateteres exclusivamente intravenosos, os
cateteres intravasculares são especificamente construídos para não romperem com a
pressão elevada das artérias. Para o conhecimento desse d. órgão julgador, a pressão
venosa varia de entre 5-10 mmHg e a arterial de 90-140 mmHg.
Que, portanto, o cateter intravascular pode exercer a função do cateter intravenoso,
visto que permite acesso às veias. Contudo, o contrário não ocorre, ou seja, um cateter
intravenoso não pode ser usado em substituição ao cateter intravascular, já que não
permite acesso às artérias. Não se trata, pois, de produtos equivalentes e tampouco
pode-se dizer que o intravenoso é uma espécie do gênero intravascular.
Que existem três categorias de cateteres que não se confundem entre si: (i) os
intravasculares, que têm dupla função, permitindo acesso a veias e artérias; (ii) os
exclusivamente intra arteriais, que permitem acesso apenas às artérias e os (iii)
exclusivamente intravenosos, que permitem acesso apenas às veias.
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

Que, conforme demonstrado através do Parecer (Doc. 02) elaborado pelo engenheiro
da Impugnante que é especialista no assunto, existem diferenças essenciais entre tais
categorias: (i) o cateter intravenoso possui características que permitem a infusão de
medicamentos e soluções nas veias periféricas do paciente, ou seja, suporta urna pressão
relativamente baixa e permite o fluxo em apenas um sentido; (ii) o cateter intra arterial
permite a monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial; (iii)
por fim, o cateter intravascular reúne as funções e características a ambos, ou seja, deve
permitir a infusão de soluções e medicamentos nas veias dos pacientes e, também, a
monitoração da pressão arterial e coleta de amostras de sangue arterial.
Que o cateter intravascular possui função 'híbrida', podendo ser usado tanto como
cateter intravenoso, quanto corno cateter intra arterial. Contudo, a despeito de também
exercer a função própria dos cateteres intravenosos, não há dúvidas que os cateteres
intravasculares com estes não se confundem, de forma que, se o beneficio em comento
não se aplica somente ao cateter intravenoso, não há corno pretender estender-se essa
exclusão também ao cateter intravascular.
Que para que sejam demonstradas as imprecisões e omissões existentes na conclusão
obtida pelo d. Assistente Técnico da Receita Federal do Brasil no laudo preparado para
o presente caso, a Impugnante passa a rebater, isoladamente, cada uma de suas
justificativas, tudo com o intuito de demonstrar que, ao final, a classificação fiscal
utilizada nas importações nunca foi validamente afastada e que, portanto, o auto de
infração ora combatido precisa ser cancelado.
Que inicia, refutando o argumento de que há sites e instruções de uso que denominam
os cateteres de segurança como sendo cateteres intravenosos. Vê-se no Laudo Técnico
em referência a menção, tão-somente, a um único site que aponta, em um gráfico
comparativo de cateteres, os cateteres "protectiv" como sendo cateteres intravenosos.
Que, evidentemente que um simples gráfico inserido em um site sem certificação de
conteúdo e sem qualquer referência às características técnicas do produto não pode ser
considerado uma fonte segura de informação, a ponto de justificar a classificação fiscal
de uma mercadoria em determinada posição da NCM.
Que as instruções de uso do cateter elaboradas pela Johnson & Johnson Produtos
Profissionais Ltda. e pela Impugnante não permitem chegar à conclusão adotada pelo d.
Assistente Técnico. Primeiramente, porque o cateter importado pela Impugnante não é
produzido ou distribuído pela Johnson & Johnson Produtos Profissionais Ltda., o que,
por si só, inviabiliza a utilização desta instrução de uso como meio de prova.
Que, ainda que referido documento seja considerado por esses d. julgadores, há que se
ressaltar que ele é claro no sentido de que o cateter de segurança permite acesso a veias
e artérias, ou seja, trata-se de um cateter intravascular. A mesma informação consta da
instrução de uso elaborada pela Impugnante.
Que embora tais informações constem expressamente das instruções de uso do cateter
de segurança, o d. Assistente Técnico não apresentou qualquer justificativa para não
mencioná-las em seu Laudo Técnico, demonstrando a imprecisão de seu trabalho e,
consequentemente, a fragilidade do referido laudo como instrumento de prova a
validamente sustentar a cobrança dos créditos tributários ora guerreados.
Que, prosseguindo, o expert aponta que a instrução de uso do cateter de segurança o
denomina como sendo "cateter IV de segurança" e, segundo consta do Dicionário
Médico Ilustrado Dorland, a sigla IV possuiria o significado de intravenoso.
Que a sigla IV, é incorretamente traduzida como "intravenously" (intravenoso),
quando o correto seria "intravascular" (intravascular"), conforme aponta a
correspondência anexa, firmada pelo gerente para assuntos regulatórios da Impugnante,
demonstrando que os cateteres de segurança estão registrados como intravascular
perante o "U.S Food and Drug Administration", órgão regulador dos Estados Unidos da
América. (Doc. 03)
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

Que a utilização do termo intravenoso, por si só, não é suficiente para definir o uso do
cateter, considerando que em alguns países não há diferenciação entre o termo
intravascular e intravenoso.
Que, tal firmação é corroborada pelo laudo complementar (Doc. 04) elaborado pela
Assistente Técnica da Receita Federal, designada para atuar em outro processo
decorrente de auto de infração lavrado contra a Impugnante.
Que, ainda que tal laudo complementar trate do produto "Cateter intravenoso
radiopaco Jelco ", não há qualquer óbice à sua utilização no presente caso, considerando
que o significado do termo intravenoso e intravascular não se altera em razão do
produto sob análise.
Que, por último, o d. Assistente Fiscal ressalta que "na prática médica, alguns
cateteres intravenosos podem ser utilizados para puncionar uma artéria, porém este
procedimento não é o recomendado, uma vez que existem no mercado os cateteres
próprios para puncionar artérias".
Que, com a devida vénia, a afirmação feita pelo d. Assistente Técnico não tem
pertinência com a matéria ora tratada, visto que a Impugnante não defende a utilização
de cateteres intravenosos para puncionar artéria, mas sim que o cateter sob análise tem
função intravascular, ou seja, permite a utilização tanto em veias quanto em artérias.
Que, não obstante a Impugnante entenda já ter demonstrado as impropriedades das
conclusões apresentadas pelo d. Assistente Técnico, é necessário relatar informações
relevantes que não foram mencionadas no Laudo Técnico.
Que não constou da conclusão do d. Assistente Técnico, embora anexada ao Laudo
Técnico, a avaliação realizada pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (Laudo Técnico
n.° 10011400) para o produto "Cateter de Segurança IV Protectiv Plus - Código 3066 -
Calibre 20G-1V", o qual é objeto deste auto de infração, no sentido de que referido
produto atende a todos os requisitos especificados nas normas NBR ISO 10555-1/2003
e NBR ISO 10555-5/2003, da Associação Brasileira de Normas Técnicas ("ABNT").
Que o atendimento às normas da ABNT é prova inquestionável que o cateter sob
análise tem função intravascular, pois como consta do próprio sítio da referida
Associação, a norma NBR ISO 10555-5/2003 aplica-se a "cateter intravascular de uso
único, estéril" e tem por objetivo especificar "os requisitos para cateteres periféricos
sobre agulha, concebidos para acessar o sistema vascular periférico, fornecidos em
condição estéril e para uso único".
Que este fato é reconhecido pelo mesmo d. Assistente Técnico da Receita Federal no
Laudo Técnico recentemente elaborado para a DI n.° 11/0287652-8 (Doc. 05), na
resposta ao quesito 2.3.
Que, reconhecido que os cateteres importados são intravasculares não há justificativa
para manutenção do crédito tributário, posto que somente os cateteres intravenosos não
gozam de redução da alíquota do Imposto de Importação.
Que, por último, apenas para corroborar com os argumentos já apresentados, a
Impugnante aponta a existência de outro Laudo Técnico (Doc. 06), elaborado pelo
mesmo d. Assistente Técnico, no qual se concluiu que os produtos importados pela
Impugnante eram cateteres intravasculares.
Que, apesar de o laudo em questão tratar do produto "Cateter Intravascular Periférico
com Cânula de Teflon Radiopaco Jelco" e, no presente caso, a discussão esteja centrada
"Cateter de Segurança IV Cateter de Segurança Protectiv Plus", suas conclusões não
podem ser desconsideradas. Isso porque referidos cateteres apresentam as mesmas
características e funções. A única diferença existente entre tais produtos é que, com
relação a este último, a agulha é completamente revestida, oferecendo maior segurança
para quem o utiliza, evitando-se o risco de picadas acidentais.
Que a existência de dois laudos técnicos elaborados por um mesmo Assistente
Técnico com conclusões diversas sobre o mesmo produto evidencia que, no mínimo, há
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

fundada dúvida com relação à posição defendida pelas dd. autoridades fiscais para
descaracterizar o produto importado pela Impugnante, o que, em razão do mencionado
art. 112 do CTN, deveria resultar no cancelamento da exigência fiscal ora combatida
(Recurso n° 338871, Processo n° 10711.008564/00-29, Segunda Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes, julgado em 14/10/2008).
Que, em resumo, o Laudo Técnico utilizado pelas dd. autoridades fiscais para embasar
a autuação ora contestada mostra-se (i) impreciso, pois não traz argumentos claros para
justificar a conclusão adotada, (ii) omisso, pois deixou de mencionar as informações que
confirmavam que o cateter importado pela Impugnante é um cateter intravascular e (iii)
contraditório, pois contradiz laudo anterior proferido pelo mesmo perito.
Que, considerando que o auto de infração tem como principal sustentáculo o Laudo
Técnico em referência, não há outra conclusão possível, a não ser a de que as dd.
autoridades fiscais não conseguiram justificar de maneira irrefutável que o produto
importado pela Impugnante estaria excluída do "ex" tarifário.
Que, por todo o exposto, seja porque a Impugnante enquadrou corretamente seus
produtos na EX001 da classificação fiscal 9018.39.29, seja pelo fato de que essa
exceção deve ser interpretada de forma literal, seja porque seu objetivo foi resguardar
apenas os cateteres intravenosos, não há dúvidas acerca da improcedência das
exigências fiscais imputadas pelas dd. autoridades fiscais.
b. Da Exceção (EX001) da classificação fiscal 9018.39.29 para o dispositivo
insuflador de cateter balão
Que, de acordo com a acusação fiscal, o produto "Dispositivo de insuflação para
cateter balão Medflator, de códigos MX390 e MX1390" não se enquadraria no ex-
tarifário 001 da posição NCM 9018.39.29, mas sim na posição NCM 9018.90.99
(Outros aparelhos e instrumentos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária —
Outros).
Que, sem precisar qual delas, a dd. autoridade fiscal justifica a reclassificação fiscal
com base nas Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado. Contudo,
analisando-se aludidas regras, chega-se a conclusão diversa.
Que, analisando-se o catálogo do produto em questão (Doc. 07), assim como das
informações apresentadas no Laudo Técnico, vê-se que este é destinado,
especificamente, ao uso durante procedimentos de angioplastia e de colocação de stents,
para inflar o balão do cateter balão, sendo conectado diretamente a ele. Referido
produto é, portanto, acessório de uso exclusivo para o cateter balão.
Que, de acordo com a primeira regra de interpretação do sistema harmonizado, a
classificação fiscal deve ser efetivada em razão dos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo.
Que considerando que o dispositivo de insuflação não possui classificação fiscal
específica e que seu uso é destinado, exclusivamente, ao cateter balão, exsurge claro que
os "Dispositivos de insuflação para cateter balão Medflator, de códigos MX390 e
MX1390" deverão ser classificados da mesma forma que tais cateteres, consoante a
Nota 2 do Capítulo 90.
Que, dentro desse contexto, importante esclarecer que os cateteres podem se
enquadrar em um dos desdobramentos da posição 9018.
Que a leitura das posições acima mencionadas deixa claro que o cateter balão se
enquadra no EX001 da posição NCM 9018.39.29, uma vez que este não apresenta
nenhuma das características para enquadramento em posição diversa. Tal fato pode ser
confirmado pelo disposto no Convênio ICMS n.° 1/99, do Conselho Nacional de
Política Fazendária ("CONFAZ"), que relaciona o cateter balão na posição 9018.39.29.
Que o dispositivo para insuflação de cateter balão já foi analisado pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que afastou a sua classificação na posição
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

9018.9 -Outros aparelhos e instrumentos para medicina, cirurgia, odontologia e
veterinária — Outros, (Decisão 17-30665, DOU 19.03.09).
Que, demonstrado, portanto, que o produto importado pela Impugnante está
corretamente classificado no EX001 da NCM 9018.39.29, de rigor o cancelamento do
crédito tributário ora exigido, assim como da multa regulamentar por reclassificação
fiscal da mercadoria.
b. Da não incidência das multas punitivas e dos juros de mora
Que a Impugnante não pode jamais ser compelida ao pagamento de multa punitiva e
dos juros de mora que serão porventura aplicados.
Que, o procedimento da Impugnante, como exposto acima, foi comprovadamente
balizado em práticas reiteradas das próprias dd. autoridades fiscais, que durante décadas
procederam regularmente ao desembaraço das mercadorias importadas sem que, em
momento algum, a EX001 fosse declarada incorreta.
Que, fica autorizada no presente caso, portanto, a aplicação do artigo 100 do Código
Tributário Nacional e a exclusão da multa e - dos juros lançados de oficio,
Que, em vista do exposto, é forçosa a conclusão de que o contribuinte que, tal como a
Impugnante, embasou seus procedimentos nas práticas reiteradas observados durante
décadas pelas próprias autoridades fiscais, não pode ser penalizado por assim proceder,
seja através da aplicação de multa, seja através da exigência de juros de mora.
c. Da inaplicabilidade da multa de oficio de 75%
Que faz-se necessário o reconhecimento da impossibilidade da exigência da multa de
oficio de 75%. por se tratar de mera divergência acerca da exceção da classificação
acima referida, não se aplica a multa de oficio de 75%. Nesse sentido, aliás, já se
pronunciou reiteradamente o CARF (Acórdão 301-34.320, de 29.02.2008).
Que, no presente caso, a exigência dessa multa de ofício decorre da alegação de que
houve falta de pagamento de tributo. Mais uma vez, vale ressaltar que, dentro do
enquadramento (EX001 da classificação 9018.39.29) que a Impugnante entende
aplicável, todos os tributos foram regularmente recolhidos no desembaraço aduaneiro
das mercadorias.
Que, em que pese a modificação do texto do Declaratório Normativo COSIT n.° 10,
de 20 de janeiro de 1997, por normativos posteriores da Receita Federal, fica evidente
que o intuito da aplicação da multa de oficio por declaração inexata (prevista no art. 44,
I da Lei 9.430/96) não vislumbra casos de divergência de classificação fiscal — e, muito
menos, de divergência de exceção (EX) de uma determinada classificação fiscal -, nos
quais o contribuinte fornece a descrição exata e fiel do produto.
d. Da impossibilidade de cobrança de juros de mora sobre a multa lançada por falta de
previsão legal
Que se faz necessário demonstrar a impossibilidade do cômputo e cobrança de juros
de mora sobre a multa, em razão da patente falta de autorização legal nesse sentido.
Que o fisco federal vem cobrando juros de mora sobre referida multa com base,
apenas e tão-somente, no Parecer MF n.° 28, de 02 de abril de 1998, emitido pela
Coordenação Geral do Sistema de Tributação (COSIT).
Que o artigo 61 da Lei n.° 9.430/96, pretensa base legal para sustentar a posição
acima, trata, apenas, da incidência de juros de mora sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições, sem que haja qualquer menção à. multa de oficio ora exigida.
Que foi justamente pela ausência de base legal para atualização de multa de oficio que
o CARF pacificou entendimento nessa linha (Acórdão 1103-00.193, de 18.05.2010).
Que o artigo 61 da Lei n.o 9.430/96 não dá guarida e por isso não garante a validade
do cômputo e cobrança de juros de mora sobre a multa de oficio imposta.
DO PEDIDO
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

Em vista de todo o exposto, requer a Impugnante seja reconhecida a nulidade da
autuação no que diz respeito ao crédito tributário lançado em relação aos
"Dispositivos de insuflação para cateter balão Medflator, de códigos MX390 e
MX1390", eis que não foram apresentados os motivos pelos quais a
reclassificação fiscal pretendida pela d. fiscalização deveria prevalecer.
Na eventualidade de a preliminar acima vir a ser negada por essa d. autoridade
julgadora e, de qualquer modo, no que diz respeito ao "Cateter de Segurança IV
Cateter de Segurança Protectiv Plus", requer a total improcedência do
lançamento fiscal, com o consequente cancelamento das exigências fiscais nele
consubstanciadas, já que restou evidenciado que tais produtos foram
corretamente classificados na EX001 da classificação fiscal 9018.39.29.
Alternativa e sucessivamente, na remota hipótese de não ser dar guarida ao
pedido principal acima, requer-se a exclusão das multas de ofício, bem como
dos juros de mora exigidos pela d. fiscalização, nos termos do artigo 100, §
único, do Código Tributário Nacional.
Finalmente e ainda na remota hipótese de afastamento dos pedidos anteriores,
faz-se necessário o cancelamento (i) da multa de ofício de 75%, uma vez que
inexiste, no presente caso, divergência acerca da classificação fiscal que foi
utilizada ou, em último caso, (ii) o reconhecimento da inaplicabilidade dos juros
de mora sobre referida multa, em razão da patente falta de autorização legal
nesse sentido.
É o relatório. Passo ao Voto.
Após exame da defesa apresentada pela Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade (fls.349/373):
i) PRELIMINARMENTE, CONHECER da impugnação, para DECLARAR A
NULIDADE por vício material dos lançamentos relacionados à adição 002 da DI no
11/0102896-5, correspondentes ao II, acompanhado dos juros de mora e da multa de
ofício de 75%, no valor de R$ 1.846,24 e à multa por classificação fiscal incorreta, no
valor de R$ 500,00.
ii) NO MÉRITO, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação, para
MANTER as exigências de II acompanhado dos juros de mora e da multa de ofício de
75%, no valor de R$ 160.741,76, referentes à adição 004 da DI no 11/0102896-5.
Nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/01/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. NULIDADE.
É nulo o auto de infração referente à classificação fiscal de mercadoria que carece de
motivação jurídica. ou seja, em que não foram explicitadas as razões de direito para
enquadramento em código tarifário da NCM diverso ao adotado pelo importador.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento das
autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas efeito
vinculante, na forma da legislação aplicável.
JUROS DE MORA SELIC INCIDENTES SOBRE MULTAS LANÇADAS DE
OFÍCIO. CABIMENTO.
Incide juros de mora sobre o crédito tributário não pago no vencimento, inclusive o
decorrente de multa lançada de ofício.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 18/01/2011
Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

EX-TARIFÁRIO. IDENTIDADE ENTRE O BEM IMPORTADO E O DESCRITO NA
EXCEÇÃO DO TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. DESCRITO NA EXCEÇÃO DO
TEXTO DO EX. EXCLUSÃO. EXIGÊNCIA DOS TRIBUTOS DEVIDOS. MULTA
DE OFÍCIO. JUROS DE MORA.
O enquadramento em Ex-tarifário somente se configura quando existe perfeita
identidade entre o bem importado e o descrito no texto do Extarifário. A exclusão de
enquadramento em Ex-tarifário acarreta a cobrança dos tributos não recolhidos,
acrescidos de juros e de multa de oficio.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
385/406, após síntese dos fatos relacionados com a lide, em sede de preliminar “requer o
reconhecimento da extinção do crédito tributário por duplicidade na cobrança, tendo em vista
que o a Declaração de Importação (DI) no 11/0102896-5, adições 001 e 002, registrada em
18/01/2011, estão sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61, tem-se que
o referido processo versa sobre importações realizadas no curso dos anos-calendários de 2007,
2008, 2010, 2009 e 2011, este que se encontra em análise pela autoridade fiscal e garantido por
depósito extrajudicial”. No mérito, defende a não incidência dos juros de mora e multa de ofício
em face da cobrança em duplicidade, bem como considera indevida, nesse sentido pugna pela
aplicação dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e do não confisco.
Por fim requer:
III – PEDIDO
Diante do exposto, requer o cancelamento do lançamento fiscal, com o consequente
cancelamento das exigências fiscais, já que restou evidenciado a existência de
duplicidade no lançamento do crédito tributário na Declaração de Importação (DI) no
(DI) no 11/0102896-5, adições 001 e 002-, registrada em 18/01/2011, objeto de
cobrança no processo administrativo no 10314.722.455/2011-61.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 08/08/2018 (fl.382) e protocolou
Recurso Voluntário em 06/09/2018 (fl.383) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II - Da necessidade de diligência para julgamento do recurso:
Um dos principais argumentos da recorrente é de que os valores lançados no
presente processo referente a Declaração de Importação (DI) no 11/0102896-5, registrada em

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3302-001.572 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.005768/2011-51

18/01/2011, está sendo objeto de cobrança no processo no 10314.722.455/2011-61, lavrado
contra a contribuinte. Diz que o referido processo versa sobre importações realizadas no curso
dos anos-calendários de 2007, 2008, 2010, 2009 e 2011, este que se encontra em análise pela
autoridade fiscal e garantido por depósito extrajudicial.
Para o deslize do litígio aqui instaurado, preliminarmente é necessário confirmar
ou afastar a alegação de duplicidade da exigência do crédito tributário em questão, faz-se
necessário o acesso à íntegra ao Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-61,
acima mencionado, possibilitando averiguar se realmente abrange os valores lançados na
autuação objeto deste processo.
Diante disso, voto por converte o julgamento do recurso voluntário em diligência
para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providência:
a) proceda a análise do Processo Administrativo Fiscal no 10314.722.455/2011-
61, para averiguar possível duplicidade crédito tributário exigido por meio deste processo e,
havendo diferenças cuja exigência deva permanecer nestes autos;
b) elabore relatório conclusivo da diligência, indicando de forma expressa se há
ou não a duplicidade;
Após a emissão do relatório de diligência, dê-se ciência à recorrente, observando-
se os ditames do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574/2011, para que se manifeste em
trinta dias, devolvendo-se os autos a este colegiado para que se prossiga no julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital